Tribunal: TJDFT
Processo: 0708757-10.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. BOA-FÉ OBJETIVA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÕES FEITAS POR MEIO ELETRÔNICO EM PORTAL PRÓPRIO DO RESPECTIVO TRIBUNAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A sociedade empresária demandante busca a desconstituição da sentença que extinguiu a relação jurídica processual, art. 485, inciso IV em composição com o art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, diante da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, sob o fundamento de que a ora apelante não teria adotado as providências necessárias para dar prosseguimento ao curso do processo.
2. Inicialmente, convém destacar que após o ajuizamento da ação é atribuição do Juízo singular analisar a petição inicial, bem como os requisitos indispensáveis para o curso processual regular e a existência das circunstâncias que impossibilitem o respectivo julgamento do mérito. 2.1. O caso em deslinde se ajusta perfeitamente à hipótese prevista no aludido dispositivo, pois o autor e seu patrono deixaram de cumprir as providências determinadas pelo Juízo singular.
3. Ocorre que a ora apelante sustenta que as patronas não foram intimadas da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular, em razão do referido ato processual ter sido efetuado por meio do DJe. Isso não obstante, é pertinente repisar que a demandante sempre se manifestou de modo tempestivo, nos presentes autos, após ser interpelada pelo mesmo aludido meio eletrônico. 3.1. Em respeito à boa-fé objetiva, o ordenamento jurídico pátrio veda o comportamento contraditório, como propugna a máxima latina venire contra factum proprium. A proibição de comportamento contraditório visa à proteção da parte contra quem pretenda exercer comportamento antagônico ao assumido anteriormente.
4. A Lei no 11419/2006 autorizou que cada Tribunal criasse o seu Diário de Justiça eletrônico (DJe). 4.1. Assim, ao invés de comunicações por meio de Diário da Justiça impresso, o diploma legislativo aludido permitiu que as citações e intimações sejam promovidas por meio de Diário de Justiça publicado na rede mundial de computadores. 4.2. Nos moldes da norma prevista no art. 5o, § 6o, da Lei n° 11419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio do respectivo tribunal aos que forem cadastradas, além de dispensar a publicação no órgão oficial, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
5. Recurso conhecido e desprovido.